Tribunal: STF
Processo: RE 1407760
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 19, fl. 8):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO DA LEI 9.478/97 PELA LEI 12.734/12. ADI 4.917. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS ALTERADOS. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. 



    1. O presente Mandado de Segurança visa impugnar a nova sistemática de distribuição dos royalties, determinada pela decisão administrativa informada através de ofício embasado no disposto nos artigos 48, § 3º e 49, § 7º da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 12.734/12, que ensejou a redução da parcela de royalties mensalmente recebida pelo Impetrante. 



    2. Na ADI 4.917, foi proferida decisão pela Relatora, Ministra Cármen Lúcia, na qual restou declarada a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei 12.734/12. Ainda que o Autor da ADI 4.917 não tenha postulado a declaração de inconstitucionalidade do § 3º, do artigo 48 e do § 7º, do artigo 49, ambos da Lei 9.478/97, na redação que lhes foi conferida pela Lei 12.734/12, a aplicação de tais dispositivos em sua nova redação, acarretaria desrespeito ao pronunciamento do Eg. STF, cujo intuito foi justamente proteger Estados e Municípios produtores das perdas contundentes que a nova divisão dos royalties, instituída pela Lei 12.734/12. 



    3. O Órgão Especial desta Corte, em sede de Arguição de Inconstitucionalidade (processo 0020985-64.2013.4.02.5101), decidiu, de forma unânime, que o § 3º do artigo 48 e o § 7º do artigo 49 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 12.734/2012, são inconstitucionais. 



    4. Não se trata de aplicação da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento, como alegado pela Apelante, mas sim da hipótese de o Órgão Especial desta Corte promover, em controle difuso de constitucionalidade, nos termos do art. 97 da CRFB, à análise da constitucionalidade do §3º do art. 48 e do §7º do art. 49 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 12.734/2012, considerando as premissas já fixadas na ADI 4.917, concluindo no sentido de sua inconstitucionalidade. 



    5. Remessa Necessária e Apelação desprovidas”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP afirma, em suma, que (Vol. 23, fl. 10):



     “(...) a aplicação da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento é incabível, seja porque não pode ser feita por via difusa, seja porque não há qualquer dependência entre o §3º do art. 48 e o §7º do art. 498 da Lei nº 9.478/97 com o inciso II do art. 48 e o inciso II do art. 49 suspensos pela medida cautelar deferida na ADI 4917. 



    É incabível a aplicação da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento na via difusa, como procedeu o MM Juiz de primeiro grau. Isto porque compete ao STF, por força do art. 102, inciso I, alínea “a” da CF, e art. 1º, 10 e 11, § 2º§ da Lei nº 9.868/99 fazê-lo” (Vol. 23, fl. 10).



    Ressalta que “uma das condições para a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento é a existência de interdependência entre a norma considerada como principal e a norma considerada dependente. In casu, não há como reconhecer a relação de dependência entre os dispositivos impugnados através da ADI 4917 e o §3º do art. 48 e §7° do art. 49 da Lei nº 9.478/97, na redação dada pela Lei nº 12.734/12” (Vol. 23, fl. 14).



    Aduz que “ao incluir o §3º no art. 48 e o §7º no art. 49 da Lei nº 9.478/97, a Lei nº 12.734/2012 apenas classificou como instalação de embarque e desembarque os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País. Consequentemente, o rol de municípios aptos ao recebimento de royalties foi ampliado” (Vol. 23, fl. 19).



    Por fim, sustenta que a atuação da ANP pautou-se no princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 23, fl. 4):



    “Quanto à sua repercussão geral, torna-se evidente a sua configuração, considerando especialmente que são inúmeros os casos de municípios brasileiros que vem demandado a ANP em Juízo com o mesmo objeto, com impacto altamente relevante no contexto da distribuição de royalties, atingindo, inclusive, as finanças de outras municipalidades. 



    Neste particular, portanto, a repercussão geral se revela nos âmbitos político, econômico e social, atendendo ao disposto no art. 1035, § 1.º, do Código de Processo Civil. Confira: 



    (…)



    Por essas razões, considerando, ainda, que as questões aqui debatidas foram prequestionadas no Tribunal a quo, tem cabimento o presente Recurso Extraordinário, que haverá de ser admitido, processado, conhecido e provido, como de direito.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE reiteradamente tem reconhecido a natureza infraconstitucional da discussão acerca dos critérios de distribuição de royalties do petróleo, por envolver a análise das Leis 9.478/1997 e 12.734/2012. A propósito, vejam-se recentes decisões de ambas as Turmas do STF:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO. LEIS 9.478/97 E 12.734/12. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REMESSA AO STJ NA FORMA DO ART. 1.033 DO CPC. 



    1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (Leis 9.478/1997 e 12.734/2012), de forma que as alegadas ofensas à Constituição afirmadas no apelo extraordinário seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE reiteradamente tem reconhecido a natureza infraconstitucional da matéria ora posta em debate.



    3. Cabe a remessa do RE ao Superior Tribunal de Justiça- STJ, conforme previsto no art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.235.821-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 9.478/1997 PROMOVIDAS PELA LEI N. 12.734/2012: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.302.325-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/6/2022)



    “DIREITO FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. PAGAMENTO AOS MUNICÍPIOS. LEIS 9.478/97 E 12.734/12. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Leis 9.478/97 e 12.734/12) e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.191.687-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/3/2022)



    “GRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. CÁLCULO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário que, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, não indicou os dispositivos da Carta Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Precedentes.



    2. A controvérsia em relação ao cálculo para a distribuição dos royalties referentes ao petróleo devidos aos Municípios cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como indireta ou reflexa. Precedentes.



    3. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.” (RE 1.322.323-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente